Tribunal: STF
Processo: RE 1205526
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 482. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO ACIDENTE. VERBA NÃO TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    1.  O Tribunal de origem não tratou da controvérsia a respeito da incidência ou não de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias do auxílio-doença, razão pela qual inviável o retorno dos autos à origem por força do Tema 482 da sistemática da repercussão geral. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.